Tribunal: TJMT
Processo: 1016426-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016426-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CHAPADA DOS SABIAS - CNPJ: 32.798.026/0001-13 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA - CPF: 205.852.841-72 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização Por Danos Morais. Honorários Periciais. Prova Requerida por uma das Partes. Impossibilidade de Rateio.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais, que deferiu a produção de prova pericial e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o rateio dos honorários periciais entre as partes quando a produção da prova técnica foi requerida exclusivamente por uma delas.

III.
Razões De Decidir

3. O artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requerer a prova pericial, admitindo-se o rateio apenas quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

4. No caso, a prova pericial foi requerida exclusivamente por uma das partes e deferida após pedido de reconsideração, o que afasta a hipótese de produção de prova determinada de ofício pelo Juiz. Dessa forma, não há fundamento para se impor o rateio dos honorários periciais, uma vez que a antecipação dos honorários periciais incumbe exclusivamente à parte que requereu a prova.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A antecipação dos honorários periciais incumbe exclusivamente à parte que requer a produção da prova, salvo se a perícia for determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.323.563/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024; TJMT, RAI n. 1007535-09.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 15.05.2025; TJMT, RAI n. 1022305-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016426-19.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
MRV Engenharia e Participações S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá na
Ação de Anulação de Ato ou Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais n. 1021164-63.2021.8.11.0041
ajuizada pelo
Condomínio Chapada dos Sabiás.

O Julgador singular deferiu a prova pericial e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

A Agravante sustenta que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelo Agravado e, por essa razão, o ônus do adiantamento da remuneração do perito deve ser imputado àquele que pleiteou a produção de prova.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a responsabilidade de antecipar os honorários do perito.

O pedido liminar foi deferido e os efeitos da decisão agravada foram sobrestados (Id. 288659355).

Contraminuta juntada no Id. 293690876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso foi interposto pela
MRV Engenharia e Participações S.A.
em razão da decisão lançada na Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais proposta pelo
Condomínio Chapada dos Sabiás
, que deferiu a produção de prova pericial e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelo Agravado e, por essa razão, o ônus do adiantamento da remuneração do perito deve ser imputado àquele que pleiteou a produção de prova.

Quanto ao tema, o Código de Processo Civil estabelece que, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (artigo 95 do CPC).

No caso, a Ação foi proposta com o objetivo de anular o acordo celebrado entre o condomínio e a empresa Agravante, sob a alegação de vício de consentimento na manifestação de vontade dos condôminos, que resultou na substituição da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), pela construção de uma quadra poliesportiva.

Intimadas a se manifestarem sobre as provas, a Agravante mencionou não ter provas a produzir. O Agravado, por sua vez, requereu a produção de prova testemunhal e pericial, bem como a inversão do ônus da prova.

Inicialmente, o Juiz singular indeferiu os pedidos, por concluir desnecessária ao deslinde da controvérsia. No entanto, o Agravado pugnou pela reconsideração da decisão.

Ao reapreciar o pedido, o Juiz singular reconheceu a pertinência da prova técnica, reconsiderou parcialmente a decisão anterior e deferiu a produção de prova pericial, nomeando perito judicial, com a determinação do rateio dos honorários periciais entre as partes.

É incontroverso que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelo Agravado e deferida após pedido de reconsideração, o que afasta a hipótese de produção de prova determinada de ofício pelo Juiz.

Diante disso, uma vez que o Agravado não litiga sob o pálio da justiça gratuita, é de sua responsabilidade a antecipação da remuneração do perito, nos termos do artigo 95 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito entende no sentido de que
o ônus do pagamento de honorários ao perito é da parte que requereu a produção da prova
. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.323.563/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.

Esta Câmara de Direito Privado já se manifestou sobre a matéria e firmou o entendimento no sentido de que a antecipação dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: RAI n. 1007535-09.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, julgado em 15/05/2025; RAI n. 1022305-75.2023.8.11.0000, Rel. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/02/2024.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e afasto a obrigatoriedade do rateio dos honorários pela Recorrente, a fim de que seja adiantado por quem requereu a prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025